Tribunal: TJES
Processo: 5000150-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIA BRACO SUL LTDA
RECORRIDO: ELLOMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

A Requerente afirma que entabulou com a Requerida contrato de filiação em julho de 2017, quando passou a lhe prestar serviços de gestão e uso da marca. Afirma que vem prestando os serviços pactuados, mas que a Requerida deixou de realizar a contraprestação pecuniária devida, bem como restou inadimplente quanto ao valor de duas notas fiscais de produtos adquiridos.

Diante do exposto, requer na peça vestibular seja declarada a rescisão contratual em razão do inadimplemento, o pagamento dos débitos em aberto, multa e perdas e danos a título de 20% do débito.

Em sede de sentença: ACOLHEU em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e: a. DECLAROU rescindido o contrato objeto dos autos; b. CONDENOU a DROGARIA BRACO SUL EIRELI – EPPa pagar à ELLOMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME: • As mensalidades com vencimento em 15/10/2020 e 25/11/2020, cada uma no valor de R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), com a incidência de multa de 2%, juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente, pelo índice IGPM-FGV, tudo a contar do vencimento, conforme previsão contida na cláusula contratual 9ª, parágrafo 1º. • Multa de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios contratuais, conforme previsão contida no parágrafo 3º da cláusula 9ª sobre o valor atualizado deste débito. • R$ 4.215,00 (quatro mil duzentos e quinze reais), a título da multa prevista na cláusula 8º, parágrafo 3º do contrato. • R$1.720,80 (mil setecentos e vinte reais e oitenta centavos), referente a nota fiscal 6189, com correção monetária, desde as datas de cada vencimento (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Quanto aos pedidos contrapostos, REJEITO os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do art.487, I do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a Requerida não refuta a alegação de falta de pagamento das obrigações decorrentes do contrato, ao contrário, confirmam seu inadimplemento justificando no alegado descumprimento do ofertado pela autora.

Nesse sentido, a Requerente cobra da requerida as mensalidades com vencimento em setembro, outubro, novembro de 2020, multa prevista no contrato e perdas e danos, bem como nota fiscal referente a produtos adquiridos e entregues a ré.

Em que pese a Requerida sustente que o inadimplemento ocorreu em razão da falta de prestação dos serviços relacionados no contrato, entendo que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, uma vez que se limitou a trazer prints de conversas via Whatssapp, com prepostos da parte autora (Ids 7581454, 7581455, 7581456, 7581457 e ID raiz 7997967), contudo não se verifica nos documentos trazidos pela ré reclamações anteriores ao ajuizamento da demanda que demonstrem insatisfação ou mesmo descumprimento na prestação do serviço que competia a parte autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)